Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS DE MORA. ÍNDICE CONVENCIONADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Inviável a apreciação da alegação recursal atinente à inclusão de parcelas vincendas na condenação, pois a sentença já contemplou o acolhimento dessa pretensão, sobressaindo a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
2 – Segundo o § 1o do art. 1.336 do Código Civil, havendo estipulação de juros de mora nas normas convencionais do condomínio, os índices lá previstos sobrepõem-se àqueles dos juros legais, de forma que a taxa estipulada nas normas internas do condomínio não se submete ao limite de 1% ao mês.
3 – A jurisprudência desta Corte é no sentido de reputar ex re a mora (Código Civil, art. 397, caput) correspondente ao não pagamento de taxas condominiais, porquanto elas consubstanciam obrigações líquidas, certas e com termo final claramente descrito. Dessa forma, nesses casos, os juros moratórios fluem desde o vencimento de cada parcela - e não a partir da citação.
4 – A incidência de correção monetária não encerra qualquer caráter punitivo. Sua função limita-se a preservar a obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar sua expressão econômica. Assim, para cumprir tal desiderato, a correção monetária deve ser calculada desde o vencimento, sob pena de desfigurar-se a real dimensão da prestação a cargo da parte Devedora.
Apelação Cível do Autor parcialmente provida.
Apelação Cível da Ré desprovida.